Tribunal: TJES
Processo: 5009576-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009576-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLARICE JULIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009576-23.2025.8.08.0012

RECORRENTE: KLARICE JÚLIA DA SILVA;

RECORRIDO: BANCO SANTANDER;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. TRANSAÇÃO REALIZADA PELO DISPOSITIVO AUTORIZADO PREVIAMENTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 09/07/2024, ao acessar sua conta bancária, constatou a realização de uma transferência via PIX no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), destinada a Adriana de Oliveira Rodrigues, operação que não reconhece e jamais autorizou.

Relata que os valores correspondiam a parte de seu salário mensal, depositado em conta mantida junto ao banco réu, e que, ao perceber a transação indevida, registrou Boletim de Ocorrência e comunicou o fato à instituição financeira. Contudo, mesmo diante da prova da fraude, não houve restituição do montante indevidamente debitado.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por Klarice Julia da Silva em face do Banco Santander (Brasil) S.A. e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, KLARICE JÚLIA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Como bem fundamentou o Juízo de Origem:

“(...) a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que atrai a aplicação das normas consumeristas e a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o artigo 14 do CDC.

No entanto, a responsabilidade objetiva não é absoluta. Para que o fornecedor seja responsabilizado, é necessário que o consumidor apresente um conjunto probatório mínimo que sustente suas alegações. Embora o Boletim de Ocorrência seja um documento relevante para registrar a alegação de um fato, ele constitui uma declaração unilateral da parte, não sendo prova de que a transação bancária foi fraudulenta por falha de segurança do banco.

No presente caso, a autora juntou aos autos apenas o Boletim de Ocorrência. A documentação é insuficiente para demonstrar que a transação via PIX não foi por ela autorizada ou que houve falha na segurança dos sistemas do réu. A autora não apresentou, por exemplo, o extrato bancário que comprovasse o débito do valor questionado, nem os protocolos de reclamação junto ao banco que poderiam corroborar a versão de que buscou a solução administrativa antes de ingressar com a ação judicial, promovendo, por exemplo, o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix,

O réu, por sua vez, demonstrou que a transação ocorreu em ambiente digital seguro, com o uso de senha pessoal e validações de segurança, por dispositivo habilitado pela própria autora. A falha no serviço não pode ser presumida. Ao contrário, a alegação do réu de que a operação foi legítima e realizada com os protocolos de segurança se mostra verossímil.

Nesse contexto, cabia à parte autora produzir um mínimo de prova que amparasse sua pretensão, o que não ocorreu. A simples alegação de que não reconhece a transação, desacompanhada de qualquer outro elemento de prova, torna os pedidos improcedentes. A ausência de comprovação da falha do serviço afasta o dever de indenizar, seja por dano material, seja por dano moral.

Concordamos com a análise, observando ainda que o boletim de ocorrência foi lavrado em 18/07/2024, enquanto a Autora alega que a transação reconhecida foi feita em 09/07/2024, de modo que tal lapso temporal torna ainda mais inverossímil a alegação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)